Tribunal: TJPA
Processo: 0829619-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829619-18.2018.8.14.0301

APELANTE: M. M. G. MATOS - ME, PAULO MAGNO GONCALVES MATOS, JEANE GONCALVES GOUVEIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0829619-18.2018.8.14.0301

EMBARGANTES:
M. M. G. MATOS - ME e OUTROS

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, mantendo sentença que constituiu o título executivo judicial e reconheceu a validade da capitalização de juros, da comissão de permanência e dos encargos pactuados.

2. Os embargantes sustentam omissão quanto à alegada carência de ação, sob o argumento de ausência de documentos aptos a demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, além de deficiência de fundamentação e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação ao deixar de apreciar alegação de carência de ação e suposta iliquidez do título que instruiu a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

5. A alegação de carência de ação não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal, vedada pelo princípio do efeito devolutivo (art. 1.013 do CPC), inexistindo omissão quanto a matéria não devolvida ao Tribunal.

6. Ainda que superado tal óbice, o acórdão enfrentou expressamente a suficiência da prova escrita, reconhecendo que a cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, constitui documento hábil a instruir ação monitória, em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. Não há violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC quando o órgão julgador aprecia de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

8. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a demonstração de vício decisório, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexiste omissão quando a matéria apontada não foi devolvida ao Tribunal por meio do recurso de apelação. 3. A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo do débito constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com pedido de efeitos infringentes opostos por
M. M. G. MATOS - ME e OUTROS
em face do Acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes, mantendo hígida a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

A presente demanda origina-se de uma Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de M. M. G. MATOS - ME e outros, visando a cobrança de um débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 184.609.629. O valor, inicialmente de R$ 116.659,72, seria pago em 48 parcelas, mas o contratado não foi cumprido.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, constituindo o título executivo judicial e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O juízo entendeu ser lícita a capitalização de juros e a taxa contratada, além de vedado o conhecimento de ofício da abusividade das cláusulas.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese, a ausência de comprovação do saldo devedor, a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal de juros.

A decisão colegiada embargada (Id. 20160364) afastou a tese de cerceamento de defesa diante da formulação de pedido genérico de revisão contratual, atestou a suficiência dos documentos para a cobrança do débito, reputou não comprovados os pagamentos alegados pelos devedores e chancelou a legalidade da capitalização diária de juros, da comissão de permanência e dos juros remuneratórios pactuados, majorando, ao final, os honorários advocatícios, conforme os termos da ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTOS EFETUADOS. NÃO COMPROVADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA 247/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Em suas razões recursais (Id. 20369481), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incidiu em omissão e violou o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo. Apontam, especificamente, a existência de omissão quanto à preliminar de carência de ação (art. 700, § 2º, I, do CPC), argumentando que o título cobrado seria ilíquido, incerto e inexigível, pois o banco não colacionou aos autos os contratos anteriores que originaram o saldo devedor renegociado, o que inviabilizaria a aferição da correta evolução da dívida. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos e o expresso prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Regularmente intimado, o banco embargado apresentou contrarrazões (Id. 20533474) refutando as alegações dos recorrentes. Argumenta que não há qualquer vício a ser sanado, consistindo o recurso em nítida tentativa de rediscussão da matéria já amplamente debatida e decidida por este Órgão Colegiado. Requer, assim, a rejeição dos embargos.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento dos presentes embargos.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à sua análise.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e deficiência de fundamentação alegados, notadamente no que tange à ausência de análise de uma suposta preliminar de carência de ação, sob o argumento de inépcia da prova documental que instruiu a inicial da Ação Monitória.

A omissão apontada não existe.

O recurso de embargos de declaração tem contornos processuais rígidos, prestando-se, única e exclusivamente, para aperfeiçoar o julgado que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante a inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constitui, portanto, via idônea para a rediscussão do mérito da demanda ou para que a parte imponha ao julgador a adoção de sua tese jurídica.

Analisando o acórdão hostilizado e o iter processual, constata-se um impeditivo intransponível à pretensão dos recorrentes quanto a tese de carência de ação sequer foi levantada nas razões do recurso de Apelação. Pelo princípio do efeito devolutivo, consagrado no brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013, caput, do CPC), o Tribunal encontra-se adstrito a analisar as matérias efetivamente impugnadas no apelo. É juridicamente inviável alegar que o Órgão Colegiado foi omisso quanto a um argumento que os próprios embargantes deixaram de submeter à apreciação desta Turma Julgadora no momento processual oportuno. Não há omissão sobre o que não foi pedido. Trata-se de nítida e indevida inovação recursal em sede de embargos declaratórios.

Ainda que se superasse tal óbice, apenas a título de argumentação, a questão documental foi expressa e logicamente enfrentada pelo colegiado ao assentar a validade e a suficiência do título apresentado. O Acórdão foi pontual em seu bojo ao registrar que o banco instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados, bem como ancorada na Cédula de Crédito Bancário, conforme o trecho do julgado:

“No caso dos autos, verifica-se que o apelado instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados, conforme planilha de id. 3902394 - Pág. 1 e seguintes, o que torna insubsistente a alegação da parte apelante sobre a falta de comprovação do saldo devedor, pelo que não deve prosperar.”

Ressalto que, em sede de ação monitória, a exigência do art. 700 do CPC recai sobre a prova escrita sem eficácia de título executivo. A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao determinar que a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito claro e inteligível, é documento plenamente hábil a aparelhar a ação monitória. Não se exige a juntada de toda a cadeia contratual pretérita quando o título cobrado possui presunção legal de liquidez e certeza da obrigação nele consubstanciada:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória"
(AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1914266 DF 2020/0349464-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”
(nossos grifos)

No que toca à suposta ausência de fundamentação por falta de citação de todos os dispositivos legais e julgados mencionados pela parte, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado, reiteradamente, que não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão decide de modo claro, objetivo e motivado, enfrentando os pontos relevantes e suficientes para resolver a controvérsia, assim não configurando omissão a mera decisão contrária à tese da parte ou a ausência de enfrentamento pormenorizado de cada argumento periférico. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)”
(nossos grifos)

Dessa forma, o que se verifica é o puro e simples inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento. A pretexto de sanar omissões inexistentes, buscam os embargantes reabrir a discussão do mérito e formular teses inéditas, finalidade para a qual os aclaratórios não têm guarida.

A invocação de prequestionamento, por sua vez, não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do STJ é clara ao assentar que embargos com propósito de prequestionamento não são protelatórios (Súmula 98/STJ), mas tampouco dispensam a demonstração do vício decisório para acolhimento dos aclaratórios; e, ausente o prequestionamento de temas efetivamente debatidos, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.

Por fim, também se afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o argumento de que o acórdão teria replicado fundamentos da sentença, pois é legítima a adoção de razões suficientes da instância anterior quando compatíveis com a solução do caso, inexistindo omissão.

À vista desse panorama, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. As razões deduzidas pelos embargantes visam, em verdade, a rediscutir o mérito do acórdão e a ampliar o seu espectro de cognição para matérias não devolvidas pela apelação, o que é incabível na via aclaratória.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026